Tribunal: TJSP
Processo: 1002068-09.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Isenção de ICMS. Alteração de benefícios fiscais promovida pelos Decretos Estaduais 65.254/2020 e 65.255/2020, mediante autorização prevista na Lei Estadual no 17.293/2020. Texto de lei e decretos que não padecem de inconstitucionalidade, conforme decisão proferida na ADI no 2250266-75.2020.8.26.0000. Inexistência de ilegalidade na redução dos benefícios fiscais, autorizada

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Isenção de ICMS. Alteração de benefícios fiscais promovida pelos Decretos Estaduais 65.254/2020 e 65.255/2020, mediante autorização prevista na Lei Estadual no 17.293/2020. Texto de lei e decretos que não padecem de inconstitucionalidade, conforme decisão proferida na ADI no 2250266-75.2020.8.26.0000. Inexistência de ilegalidade na redução dos benefícios fiscais, autorizada pelo Convênio ICMS no 46/2016, e de violação aos princípios constitucionais que regem o sistema tributário nacional. Segurança denegada. Manutenção.
RECURSO DESPROVIDO.